Tribunal: TJES
Processo: 5010932-92.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010932-92.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETE COUTINHO SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ELIMINAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Gorete Coutinho Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de sua desclassificação do processo seletivo regido pelo Edital nº 065/2018 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES), voltado à contratação temporária de professor de Matemática. A autora sustenta que seu certificado, emitido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias (FFCLDC), era válido, tendo em vista que a instituição estava credenciada pelo MEC à época da expedição. Pleiteia a reforma da sentença, com reconhecimento da validade do certificado, convocação para posse e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o certificado de complementação pedagógica apresentado pela apelante é válido para fins de habilitação no processo seletivo da SEDU/ES; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou vício de motivação na decisão administrativa que excluiu a candidata do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública não extrapola sua competência ao rejeitar certificados que não atendem às exigências legais e editalícias, especialmente quanto à oferta de cursos de complementação pedagógica por instituições não autorizadas ou sem registro regular no sistema eMEC, conforme determina o art. 7º da Resolução CNE nº 02/1997 e a Portaria Normativa MEC nº 40/2007.

O credenciamento da instituição junto ao MEC não é suficiente por si só para garantir a validade do curso de complementação pedagógica ofertado, sendo imprescindível que o programa esteja registrado no sistema eMEC e que a instituição possua curso de licenciatura reconhecido na área correspondente.

A ausência de registro da oferta do curso específico de formação pedagógica no sistema eMEC compromete a validade do certificado apresentado, caracterizando descumprimento dos requisitos do item 6.1 do Edital nº 065/2018 e da Portaria nº 014-R/2016 da SEDU/ES.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a recusa administrativa de certificados emitidos em desconformidade com as diretrizes do MEC e do CNE não configura ilegalidade, mas exercício legítimo do poder-dever de autotutela, em respeito ao princípio da legalidade.

Não há comprovação de que o curso de complementação pedagógica em questão estivesse devidamente registrado ou autorizado à época de sua realização, inviabilizando a pretensão da apelante à convocação para posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública pode recusar certificado de complementação pedagógica emitido por instituição de ensino que, embora credenciada, não possua curso de licenciatura reconhecido ou não registre a oferta do programa no sistema eMEC.

A ausência de autorização específica para a oferta de curso de formação pedagógica invalida o certificado para fins de habilitação em processo seletivo público.

O ato administrativo que exclui candidato por não atender requisitos legais e editalícios goza de presunção de legitimidade e não exige prévio procedimento administrativo, quando amparado em normas objetivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010932-92.2021.8.08.0012

APELANTE:
MARIA GORETE COUTINHO SANTOS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Voto

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA GORETE COUTINHO SANTOS
em face da sentença proferida no Id 15058783 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES na ação ordinária por ela ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou
improcedente
o pedido de declaração de nulidade de sua desclassificação de processo seletivo simplificado.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois foi irregularmente desclassificada do processo seletivo regido pelo Edital nº 065/2018, destinado à contratação temporária para o cargo de professora de Matemática em unidade prisional, sob alegação de que o certificado apresentado, expedido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias – FFCLDC, seria inválido.

Defende que tal exclusão não encontra respaldo legal, uma vez que a instituição estava regularmente credenciada pelo MEC à época da expedição do diploma, ocorrido em 25.11.2015, sendo que o descredenciamento da faculdade se deu apenas em 2018, sendo, portanto, posterior ao curso realizado.

Aduz que não houve qualquer informação detalhada ou motivação concreta no ato de eliminação, com violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como o direito da candidata aprovada dentro do número de vagas à nomeação.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a validade do certificado apresentado, determinando a convocação da apelante para a posse no cargo e condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo pugnando pelo desprovimento do recurso

Pois bem.
Inicialmente, saliento que não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a exigência contida no Edital SEDU nº 65/2018 do concurso em questão, baseada na Portaria nº 014-R/2016 da SEDU/ES, nas Resoluções n° 02/1997 e 02/2015 do MEC, haja vista que a apuração da validade dos certificados para fins de comprovação de formação acadêmica assegura a obtenção da
moralidade, eficiência e aperfeiçoamento
do futuro servidor público.

Compulsando os autos, constato que a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo considerou que a documentação apresentada pela apelante não atendia aos requisitos necessários à posse, sob o fundamento de que inexistia no site do MEC o registro acerca da oferta do Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes com Habilitação em Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias (Id 15058769) à época da sua realização, indo de encontro ao disposto no artigo 61, da Portaria Normativa n° 40/2007 do MEC
.

Ademais, cumpre registrar que o credenciamento da faculdade e a sua situação regular não afasta a necessidade da instituição de informar e sinalizar ao site e MEC sobre a existência dos cursos ofertados, a fim de operá-lo com regularidade.

Igualmente, restaram desatendidas as normas dispostas no art. 7º da Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno nº 02/1997,
in verbis
:

Art. 7º
O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§1º Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria deverão proceder à solicitação da autorização ao MEC, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§ 2º Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. ELIMINAÇÃO. IRREGULARIDADE DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Não possuindo a instituição de ensino na qual cursou a parte a complementação pedagógica, a autorização nem para a oferta da licenciatura plena em matemática (disciplina pretendida), nem do programa especial de formação pedagógica para docentes em matemática, o certificado da Apelante não reveste-se da legalidade necessária a comprovação de sua qualificação acadêmica.
II. Inteligência da Resolução do Conselho Pleno do MEC n. 02/1997, artigo 7º, §2º, ratificada pela Portaria 014-R da SEDU. III. Não extrapola a Administração Estadual sua competência ao invalidar o certificado ofertado, pois assim não procedeu, sendo claro que apenas rejeitou o documento segundo os requisitos legais do MEC e para efeito daquele certame específico, não havendo, manifestamente, reconhecimento de invalidade do curso prestado.
lV. Segurança denegada. (TJES; AC 0004006-17.2017.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/11/2020; DJES 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CASSAÇÃO PREMATURA DO CONTRATO – AUTOTUTELA – DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – CERTIFICADOS DE CURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – DIRETRIZES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O fato do órgão estadual não mais aceitar os certificados de cursos de complementação pedagógica para docência no ensino fundamental de instituição de ensino superior que não possui curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação naquela determinada disciplina evidencia que a Administração Pública prezou pelo postulado da legalidade, visto que o artigo 7º, caput, da Resolução nº 02⁄97 do Conselho Nacional de Educação, exigia o reconhecimento do curso de licenciatura. 2. O exercício do poder-dever de autotutela, neste caso, não necessita de prévio procedimento administrativo, porque a Administração Pública Estadual apenas pautou pelo princípio da legalidade e pela lisura do processo seletivo simplificado para contratação de professores em regime de designação temporária. 3. Segundo as Resoluções nº 02⁄1997 e nº 02⁄2015, ambas do Conselho Nacional de Educação, somente as instituições de ensino superior que possuam curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação é que são aptas a ofertar cursos de complementação pedagógica na área do saber pretendida. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002828, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29⁄08⁄2017, Data da Publicação no Diário: 05⁄09⁄2017).

De mais a mais, os documentos colacionados não infirmam a conclusão alcançada pela Administração Pública como coatora no que tange ao desatendimento do Certificado apresentado ao item 6.1 do Edital n° 65/2018, uma vez que não há prova pré-constituída de que o curso estava registrado e válido junto ao Ministério da Educação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.